Tribunal: STF
Processo: RE 1570415
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA  
PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática do Desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, Relator do Habeas Corpus n. 980.580, pela qual concedida, de ofício, ordem de habeas corpus, “a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no trancamento da persecução penal” (fl. 6, e-doc. 49). Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, reconhecendo a invalidade da busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, resultando no trancamento da persecução penal. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base apenas no fato de o agravado estar com volume embaixo da blusa, em local conhecido pela venda de entorpecentes, constitui justa causa para a medida invasiva e a validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto, o que não se verificou no caso em análise. 4. A simples presença de volume sob a blusa do agravado, sem prévio monitoramento ou diligências complementares, não configura justa causa para a busca pessoal, tornando as provas obtidas ilícitas. 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda abordagens exploratórias sem justa causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental  não  provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal requer fundada suspeita baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. A simples presença de volume sob a blusa, sem diligências complementares, não configura justa causa para a busca pessoal. 3. Provas obtidas sem justa causa são ilícitas e devem ser desconsideradas” (fls. 1-2, e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “havia fundada suspeita decorrente de fato objetivo, narrado e justificado a posteriori e a atuação dos agentes públicos se coadunou com a proteção dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, pois os agentes públicos viram que o recorrido agia de forma absolutamente anormal, em ponto de tráfico ilícito de drogas, ostentava um volume sob a camisa, o que é algo bastante incomum que denota estar escondendo algo, notadamente em um local de intensa criminalidade, ponto de venda de drogas, uma ‘biqueira’ segundo noticiado nos autos, o que justificou a abordagem e a busca pessoal. Inexiste, portanto, a alegada nulidade” (fl. 14, e-doc. 79).



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, determinando a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 19-20, e-doc. 79).



    3. Em 29.8.2025, o recurso extraordinário foi admitido pela  
Vice-Presidência do Tribunal de origem (e-doc. 92).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de validade das provas decorrentes da busca pessoal e, por consequência, o restabelecimento da ação penal.



    6. Em 11.2.2025, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 980.580, com o objetivo de anular as provas decorrentes da busca pessoal e, consequentemente, trancar a ação penal. Subsidiariamente, foi requerido o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.



    Em 25.4.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 980.580, mas concedeu a ordem de ofício, “a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no trancamento da persecução penal” (fl. 6, e-doc. 49). Estes os fundamentos da decisão monocrática:



    “Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa. Passarei, assim, ao exame das razões deste writ. (...)



    Durante a audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau refutou a alegação de nulidade nas provas, com os seguintes argumentos (fls. 85):



    Os autos estão formalmente em ordem, uma vez que, lavrado o flagrante, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, bem como a custodiada foi devidamente cientificada de seus direitos constitucionais. Observo, ainda, que foi fornecida a devida nota de culpa, e que todos os documentos necessários constam do auto de prisão em flagrante.



    Em oposto do alegado pela Defesa, as fundadas suspeitas para a abordagem policial e a consequente busca pessoal foram justificadas no boletim de ocorrência e nos depoimentos constantes nos autos, tendo em vista que apresentava volume em sua camiseta e transitava em local conhecido como de intensa criminalidade, sendo localizadas drogas em sua bolsa, tratando-se de crime de natureza permanente.



    Assim, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante, tendo em vista que observado o teor do art. 244 do CPP.



    Diante disso, presente a situação de flagrante próprio, prevista no art. 302, I, CPP, homologo o auto de prisão e ratifico o estado de flagrância, dadas as circunstâncias em que foi detida a Indiciada.



    Ressalto, ainda, que se fazem presentes indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, Lei nº 11.343/06, conforme depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória da droga e teor do Boletim de Ocorrência.



    Todavia, convém anotar o depoimento prestado [por] policial condutor do flagrante Claudemir Caetano da Silva em sede policial (fl. 42 – grifamos):



    o depoente e SDPM Vicentini, relatando que durante patrulhamento ostensivo visando a redução dos indicadores de criminalidade violenta pelo bairro Umuarama, equipe deparou-se com um indivíduo que apresentando um volume sob a camiseta, gerando fundada suspeita de que pudesse estar portando algo de ilícito, motivando a abordagem. Considerando a fundada suspeita e as circunstâncias observadas, foi realizada a busca pessoal e o objeto sob sua cintura era apenas um aparelho celular, e no seu ombro foi localizado uma bolsa do tipo ‘tiracolo’ na cor marrom, contendo 62 porções de Crack, 40 porções de maconha, 10 porções de cocaína, 10 eppendorfs de K2, e 01 porção de Skank e a quantia de R$ 55,00. Indagado sobre as drogas, o indivíduo, identificado como ‘Anderson’, informou que havia acabado de iniciar o seu turno, que tinha assumido as drogas de um indivíduo chamado ‘Matheus’ e que estava traficando para se sustentar. Anderson foi identificado como ANDERSON LOPES SANTOS DE JESUS o qual utiliza o nome social CAROLINE LOPES com intuito de ser liberado, nos indicou um local onde haveria mais drogas, e no terreno baldio, ao lado de uma casa abandonada, foi encontrada uma sacola plástica preta contendo 270 eppendorfs de cocaína, 114 pedras de crack, 30 eppendorfs de k2, 20 porções de Skank e 11 porções de maconha. Diante dos fatos, o indivíduo foi algemado devido risco iminente de fuga, e com apoio da vtr I-29206, foi conduzido à UPA de Itanhaém, onde passou por consulta médica com a CRM: e após, encaminhado à DISE, onde esta Autoridade signatária ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do APDF, tendo em vista que Anderson se apresentou como transexual o qual utiliza o nome CAROLINE LOPES, foi determinado que a mesmo fosse encaminhada a Cadeia Feminina de São Vicente onde deverá permanecer a disposição da Justiça.



    Na hipótese, diferentemente do que foi decidido pelo Juízo de primeiro grau, não se verificam fundadas razões para a medida invasiva. Conquanto se trate de local conhecido pela criminalidade, o fato de o indivíduo estar transitando com algo embaixo da camisa não traduz a existência de crime, especialmente considerando que a paciente trazia apenas seu telefone celular embaixo de sua blusa. (...)



    Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1º, do CPP)” (fls. 2-6, e-doc. 49).



    Contra essa decisão o Ministério Público interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelos mesmos fundamentos.



    7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo recorrido e que a busca pessoal resultou na apreensão de “62 porções de Crack, 40 porções de maconha, 10 porções de cocaína, 10 eppendorfs de K2, e 01 porção de Skank e a quantia de R$ 55,00” (fl. 5, e-doc. 49). Foram também apreendidos “270 eppendorfs de cocaína, 114 pedras de crack, 30 eppendorfs de k2, 20 porções de Skank e 11 porções de maconha” (fl. 6, e-doc. 49).



    Na audiência de custódia, o juízo da Terceira Vara da comarca de Itanhaém/SP, na Ação Penal n. 1500430-79.2024.8.26.0633, afastou a tese de nulidade de provas, pelo fundamento de que “as fundadas suspeitas para a abordagem policial e a consequente busca pessoal foram justificadas no boletim de ocorrência e nos depoimentos constantes nos autos, tendo em vista que apresentava volume em sua camiseta e transitava em local conhecido como de intensa criminalidade, sendo localizadas drogas em sua bolsa, tratando-se de crime de natureza permanente” (fl. 5, e-doc. 49).



    O policial militar Claudemir Caetano da Silva, no inquérito policial, prestou o seguinte depoimento: “durante patrulhamento ostensivo visando a redução dos indicadores de criminalidade violenta pelo bairro Umuarama, equipe deparou-se com um indivíduo que apresentando um volume sob a camiseta, gerando fundada suspeita de que pudesse estar portando algo de ilícito, motivando a abordagem. Considerando a fundada suspeita e as circunstâncias observadas, foi realizada a busca pessoal e o objeto sob sua cintura era apenas um aparelho celular, e no seu ombro foi localizado uma bolsa do tipo ‘tiracolo’ na cor marrom, contendo 62 porções de Crack, 40 porções de maconha, 10 porções de cocaína, 10 eppendorfs de K2, e 01 porção de Skank e a quantia de R$ 55,00. Indagado sobre as drogas, o indivíduo, identificado como ‘Anderson’, informou que havia acabado de iniciar o seu turno, que tinha assumido as drogas de um indivíduo chamado ‘Matheus’ e que estava traficando para se sustentar. Anderson foi identificado como ANDERSON LOPES SANTOS DE JESUS o qual utiliza o nome social CAROLINE LOPES com intuito de ser liberado, nos indicou um local onde haveria mais drogas, e no terreno baldio, ao lado de uma casa abandonada, foi encontrada uma sacola plástica preta contendo 270 eppendorfs de cocaína, 114 pedras de crack, 30 eppendorfs de k2, 20 porções de Skank e 11 porções de maconha” (fls. 5-6, e-doc. 49).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As informações do processo revelam ter havido elementos fáticos que justificaram a atuação policial, como reconhecido pelo magistrado de primeira instância. Consta dos autos eletrônicos que, em local conhecido por altos índices de criminalidade violenta, policiais em patrulhamento avistaram o recorrido, que apresentava volume sob a camiseta. Ainda que o objeto oculto sob a camisa não configurasse, por si só, coisa ilícita, a situação ensejou fundadas suspeitas que justificaram a intervenção policial. Tal atuação culminou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes que o recorrido transportava em sua bolsa.



    Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual confirmada a decisão do Desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, que reconheceu a invalidade da busca pessoal e determinou o trancamento da ação penal; b) restabelecer o curso da ação penal a partir da fase processual em que estava quando trancada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça; c) determinar a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça, para que proceda ao julgamento das demais questões veiculadas no Habeas Corpus n. 980.580, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara da comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 1500430-79.2024.8.26.0633), à Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relatora do Habeas Corpus n. 2354714-60.2024.8.26.0000, e ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que substituiu o Desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, na relatoria do Habeas Corpus n. 980.580, pelo que se verifica do andamento processual naquele Superior Tribunal, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora